Tribunal: TJMT
Processo: 0001985-27.1998.8.11.0055
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001985-27.1998.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), SERGIO APARECIDO PIOTTO - CPF: 707.935.658-04 (APELANTE), AFONSO DECANINI NETO - CPF: 218.956.638-06 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO DECANINI - CPF: 164.539.368-28 (ADVOGADO), FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 529.388.839-00 (APELANTE), FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 529.388.839-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO APARECIDO PIOTTO - CPF: 707.935.658-04 (TERCEIRO INTERESSADO), AFONSO DECANINI NETO - CPF: 218.956.638-06 (APELANTE), LUIS FERNANDO DECANINI - CPF: 164.539.368-28 (APELANTE), AFONSO DECANINI NETO - CPF: 218.956.638-06 (APELADO), AFONSO DECANINI NETO - CPF: 218.956.638-06 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO DECANINI - CPF: 164.539.368-28 (APELADO), LUIS FERNANDO DECANINI - CPF: 164.539.368-28 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 529.388.839-00 (APELADO), SERGIO APARECIDO PIOTTO - CPF: 707.935.658-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO EXEQUENTE NÃO PROVIDO. RECURSO DOS ADVOGADOS EXECUTADOS PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0001985-27.1998.8.11.0055

APELANTE: AFONSO DECANINI NETO, LUIS FERNANDO DECANINI, BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: BANCO BRADESCO S.A., FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA ARAUJO, SERGIO APARECIDO PIOTTO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO
DE EXECUÇÃO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE -

INÉRCIA DO EXEQUENTE CONFIGURADA - PROCESSO QUE PERMANECEU SUSPENSO E SEM MOVIMENTAÇÃO POR PERÍODO SUPERIOR AO PRESCRICIONAL – INTIMAÇÃO PRÉVIA DO CREDOR PARA O CONTRADITÓRIO – REQUISITO CUMPRIDO - INÍCIO DO PRAZO – OBSERVÂNCIA AO ESTABELECIDO PELO IAC NO RESP 1604412/SC

– ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ART. 85, §2º, DO CPC – ALTERAÇÃO DEVIDA – MAJORAÇÃO DA VERBA NESTA VIA – ART. 85, §11, DO CPC -
RECURSO DO EXEQUENTE NÃO PROVIDO – RECURSO DOS ADVOGADOS DOS EXECUTADOS PARCIALMENTE PROVIDO.

Ocorre a prescrição intercorrente quando o credor deixa de dar andamento ao feito por período superior ao da prescrição da pretensão, e a extinção nesses termos deve ser precedida da intimação do autor para se manifestar sobre a questão (art. 487, parágrafo único, c/c art. 10, do CPC).

Estando suspensa a lide,
o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980)
(REsp 1604412/SC).

Os honorários advocatícios na Execução devem ser arbitrados em consonância com o estabelecido no art. 85, §2º do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0001985-27.1998.8.11.0055

APELANTE: AFONSO DECANINI NETO, LUIS FERNANDO DECANINI, BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: BANCO BRADESCO S.A., FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA ARAUJO, SERGIO APARECIDO PIOTTO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelações em Ação de Execução extinta com amparo no art. 487, II, do CPC, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente, com condenação do exequente a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios de R$ 1.500,00.

As partes recorreram.

O exequente aduz que não está configurada a prescrição intercorrente pois sempre foi diligente e o feito só ficou suspenso porque não foram encontrados bens a penhorar.

Alega que antes da extinção era imprescindível sua intimação pessoal para dar andamento à lide, o que não ocorreu.

Os advogados dos executados insurgem-se contra a fixação da verba honorária por equidade (§8º do art. 85 do CPC), uma vez que não estaria caracterizada nenhuma das situações ali descritas. Pedem o arbitramento pelo §2º do mesmo dispositivo.

Ambos prequestionam as matérias arguidas.

Contrarrazões dos executados no ID 56975502 e do exequente no ID 56975515.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0001985-27.1998.8.11.0055

APELANTE: AFONSO DECANINI NETO, LUIS FERNANDO DECANINI, BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: BANCO BRADESCO S.A., FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA ARAUJO, SERGIO APARECIDO PIOTTO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da prescrição intercorrente

O reconhecimento da prescrição intercorrente se dá quando o autor permanece inerte por prazo superior ao da prescrição da pretensão.

A Segunda Seção do STJ, ao julgar o Incidente de Assunção de Competência no REsp nº 1.604.412/SC, firmou teses importantes sobre esse instituto. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR.

INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório.

3. Recurso especial provido.
(REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018) (grifei)

Por conseguinte, quando o processo estiver suspenso, a prescrição terá início com o fim do prazo judicial estabelecido ou, caso não o tenha sido, após o transcurso de um ano.

O pedido de suspensão foi deferido em 13/12/2013 (ID 56975987), sem período definido, e o feito só teve andamento em 16/07/2019, quando os executados apresentaram a Exceção de Pré-Executividade (ID 56975988).

Como se vê, ficou suspenso por quase 6 anos, de maneira que se operou a prescrição intercorrente.

Cumpre ressaltar que, segundo entendimento consolidado no IAC, não é necessária a intimação pessoal do exequente para dar seguimento à demanda, mas sim para se manifestar sobre eventuais causas impeditivas, em atenção ao princípio do contraditório (art. 487, parágrafo único, c/c art. 10, do CPC), como aconteceu nestes autos (ID 56975993).

Dos honorários advocatícios

O art. 85, §2º, do CPC, determina que
os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
, sendo admitido o arbitramento por apreciação equitativa no casos em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (§8º do art. 85), observando, em todas as situações, os requisitos trazidos nos incisos do §2º do art. 85.

Porém, esta Execução não se enquadra nas hipóteses do §8º, e portanto deveriam ser definidos entre 10 e 20% sobre a quantia atualizada da causa, conforme disposto no §2º.

Diante do grau de zelo do profissional, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da lide, trabalho desenvolvido, dedicação e tempo exigido, 10% do montante corrigido da lide são suficientes para a remuneração digna.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso do exequente e dou parcial provimento ao dos advogados dos executados
para fixar os
honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em vista do resultado do julgamento da Apelação do Banco, majoro esses 10% para 15% (art. 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020